Tribunal: STF
Processo: ARE 1385577
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU PRESO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PRIMO DE SEGUNDO GRAU CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. 1. DEFERE-SE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ISSO PORQUE QUE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA, PRESUME-SE A HIPOSSUFICIÊNCIA DAQUELES ASSISTIDOS POR DEFENSOR(A) DATIVO(A) OU PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 2. COMPROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA, A AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PRIMO DE SEGUNDO GRAU CONTRA DUAS VÍTIMAS (QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS), A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3. MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SEM EXTRAPOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, FIXA AS PENAS-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL, APLICA O INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) E NEGA INCIDÊNCIA À MAJORANTE DO EXERCÍCIO AUTORITÁRIO SOBRE AS VÍTIMAS (ART. 226, INC. II, DO CP). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE AQUELE MANEJADO PELA DEFESA PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos parcialmente e, nesta parte, negado provimento. (documento eletrônico 15)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 127 e 129, da mesma Carta (documento eletrônico 19).



    Sustenta-se: 



     



    “O Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes. Não pode o Ministério Público fazer as vezes de um procurador da vítima — e, o que é mais grave, sem que exista até mesmo uma manifestação das vítimas sobre o interesse em serem indenizadas.“ (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 19)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais mencionados, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Registro, também que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil. Dano moral e material. 3. A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI-QO-RG 791.292). 4. Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública. Discussão acerca da natureza do direito tutelado. Índole infraconstitucional. Necessidade de reexaminar o conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371. Tema 660. 6. Valor fixado a título de danos morais e materiais. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 743.771, Tema 655. 7. Condenação em obrigação acessória. Discussão de índole infraconstitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 831.490-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(RE 836.530-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator